Tribunal: TJSP
Processo: 2189965-65.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMERCIALIZAÇÃO DE VOTOS – ATO ILÍCITO PRATICADO COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA LIDE ORIGINÁRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, VII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMERCIALIZAÇÃO DE VOTOS – ATO ILÍCITO PRATICADO COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA LIDE ORIGINÁRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, VII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. O decreto condenatório, por ato de improbidade administrativa, não está fundamentado, exclusivamente, no testemunho prestado por Benedito Aparecido Maciel, subscritor do documento (Carta Aberta), reproduzida na Ata Notarial. 2. O conteúdo do referido Ato Notarial, não tem o condão, por si só, de alterar o resultado da lide originária. 3. É induvidosa a comercialização de votos, para alcançar à Presidência da Câmara Legislativa Municipal, ante o depoimento expresso das testemunhas que presenciaram o ato ilícito. 4. Prova nova, nos termos do disposto no artigo 966, VII, não caracterizada. 5. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial.